Tribunal: TJPA
Processo: 0804677-83.2022.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804677-83.2022.8.14.0008

APELANTE: MATHEUS HENRIQUE BOTELHO CORDEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. MANUTENÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. CONCURSO DE PESSOAS. LIAME SUBJETIVO COMPROVADO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto por Matheus Henrique Botelho Cordeiro contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do CP, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a possibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea; (ii) o afastamento da majorante do concurso de pessoas, por suposta ausência de vínculo subjetivo entre os agentes; e (iii) a fixação de regime inicial mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atenuante da confissão espontânea foi devidamente reconhecida na sentença, porém não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do STJ, cujo conteúdo permanece vigente e aplicável. Assim, inexistindo margem jurídica para redução adicional, deve ser mantida a reprimenda fixada na origem.

4. A majorante do concurso de pessoas restou corretamente aplicada. A prova dos autos, especialmente a confissão do apelante e a dinâmica delitiva descrita pelas vítimas, evidencia a atuação conjunta com terceiro, demonstrando o necessário liame subjetivo para a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, II, do CP, sendo irrelevante a não identificação ou responsabilização formal do corréu.

5. O regime inicial semiaberto mostra-se adequado ao
quantum
de pena fixado e às circunstâncias do caso concreto, notadamente em razão da gravidade do delito, praticado mediante grave ameaça, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade a justificar sua alteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
1. A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. 2. A incidência da majorante do concurso de pessoas prescinde da identificação do corréu, desde que comprovada a atuação conjunta e o liame subjetivo entre os agentes. 3. O regime inicial deve observar o quantum da pena e as circunstâncias do caso concreto, sendo adequado o semiaberto quando inexistente ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 59 e 157, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 1.069.152/SC, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., J. 07/04/2026, DJEN de 14/04/2026; STJ, HC nº 380.712/RS, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., J. 21/2/2017, DJe de 24/2/2017; TJ/PA, AP nº 0093473-83.2015.8.14.0055, Rel. Des. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, 2ª T., J. 11/12/2018.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Matheus Henrique Botelho Cordeiro
, contra sentença proferida
pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA
(ID 32257182), que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o
condenou
à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
, previsto no
art. 157, §2º, II, do Código Penal
.

Consta da
denúncia
(ID 32257118) que, no dia
04 de dezembro de 2023
, por volta de 21h, na Rua Manoel Vinagre, nº 136, Vila dos Cabanos, no município de
Barcarena/PA
, o acusado, em concurso com indivíduo identificado como “Darlon”, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu bens pertencentes às vítimas
Antônio Jhonatan Sousa Torres
,
Danielle Sousa Torres
e
Guilherme Lucena Rocha
, consistentes em cordão de ouro, relógio, aparelhos celulares e valores em dinheiro.

Narra a exordial acusatória que, após a prática delitiva, a Polícia Militar foi acionada, logrando localizar o acusado em frente a uma residência, ocasião em que foram apreendidos os bens subtraídos, sendo ainda reconhecida a motocicleta utilizada na empreitada criminosa. Consta, ainda, confissão extrajudicial do acusado no sentido de sua participação no delito.

A
denúncia foi recebida
em
25 de julho de 2023
(ID 32257119), seguindo-se a regular instrução processual, com a oitiva das vítimas e testemunhas policiais, além do interrogatório do réu, que em juízo confirmou a participação no fato, embora tenha negado o porte de arma de fogo.

Encerrada a instrução, sobreveio
sentença condenatória
nos termos já mencionados, reconhecendo a materialidade e autoria delitivas, bem como a incidência da causa de aumento prevista no
art. 157, §2º, II, do Código Penal
.

Irresignada, a defesa interpôs
recurso de apelação
(ID 32257187), no qual pleiteia, em síntese: (i) a aplicação da atenuante da confissão espontânea, com afastamento da Súmula 231 do STJ; (ii) o decote da majorante do concurso de pessoas, sob alegação de ausência de vínculo subjetivo entre os agentes; e (iii) a fixação de regime inicial aberto para cumprimento da pena.

Em
contrarrazões
(ID 32257193), o Ministério Público do Estado do Pará pugna pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(ID 34957564), a Promotora de Justiça Convocada
Amélia Satomi Igarashi
, respondendo pela 6ª Procuradoria de Justiça Criminal, opinou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se incólume a sentença ora vergastada.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente
recurso de apelação
.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

I – DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA SÚMULA Nº 231 DO STJ

O recurso de apelação interposto em favor de
Matheus Henrique Botelho Cordeiro
não devolve à apreciação desta instância a discussão acerca da
materialidade
ou
da autoria delitivas
, limitando-se à insurgência quanto à
dosimetria da pena
, à
incidência da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas
e ao
regime inicial de cumprimento da reprimenda
.

Com efeito, conforme se extrai das razões recursais, a defesa pleiteia, inicialmente, a
incidência
da
atenuante da confissão espontânea
, com a consequente
redução
da pena, ainda que
aquém do mínimo legal
, mediante o afastamento da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
.

Adianto, desde logo, que a pretensão
não comporta acolhimento
.

A sentença reconheceu corretamente a existência da
confissão espontânea
, valorando-a na
segunda fase da dosimetria
. Contudo,
deixou de promover a redução da pena,
justamente porque a reprimenda já se encontrava fixada no
mínimo legal
, o que
inviabiliza
sua diminuição, à luz da
orientação consolidada
na
jurisprudência pátria
.

Com efeito, nos termos da
Súmula nº 231 do STJ
,
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
. Trata-se de entendimento reiterado e amplamente aplicado pelos tribunais superiores, que decorre da própria sistemática trifásica de aplicação da pena, prevista no art
. 68 do Código Penal
.

É certo que o tema tem sido objeto de debates doutrinários e de questionamentos quanto à sua compatibilidade com os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Todavia,
não obstante tais discussões, o enunciado sumular permanece plenamente vigente
.

A propósito, a
3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça
, ao analisar proposta de revisão do entendimento,
reafirmou recentemente a validade da Súmula 231
, mantendo a orientação de que a incidência de atenuantes não autoriza a fixação da pena em patamar inferior ao mínimo legal.

Nesse contexto, a
jurisprudência do STJ
permanece firme no sentido de que,
ainda que reconhecida a confissão espontânea
, sua incidência não pode ultrapassar os limites abstratamente cominados ao tipo penal.

Confira-se:
“A decisão agravada alinhou-se ao entendimento vinculante firmado no Tema 158 do Supremo Tribunal Federal e à orientação consolidada pela Terceira Seção desta Corte quanto à validade da Súmula nº 231 do STJ, segundo a qual a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
(STJ – AgRg no HC nº 1.069.152/SC (2026/0022951-7), Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 07/04/2026, DJEN de 14/04/2026).

No caso dos autos, como a
pena-base
foi
fixada no mínimo legal
e
inexistem circunstâncias agravantes
, não há espaço jurídico para redução adicional na segunda fase da dosimetria.

Dessa forma,
não há qualquer ilegalidade a ser sanada
, devendo ser mantida, nesse ponto, a sentença recorrida.

II – DO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL)

A defesa pleiteia o
afastamento
da
causa de aumento
prevista no
art. 157, § 2º, II, do Código Penal
, ao argumento de
ausência de vínculo subjetivo
entre o apelante e o suposto comparsa, identificado como
“Darlon”
.

A pretensão
não merece acolhimento
.

A incidência da majorante do concurso de pessoas exige, para sua configuração, a demonstração de atuação conjunta, com
liame subjetivo
entre os agentes, ainda que não haja prévio ajuste formal ou divisão minuciosa de tarefas, sendo suficiente a
convergência de vontades voltada à prática delitiva
.

No caso dos autos, tal requisito encontra-se devidamente comprovado.

Conforme se extrai do conjunto probatório, especialmente da
confissão extrajudicial do acusado
, este afirmou que praticou o crime em conjunto com indivíduo conhecido como
“Darlon”
, o qual teria, inclusive, proposto a empreitada criminosa e disponibilizado o instrumento utilizado na ação.

Além disso, a dinâmica do delito, tal como descrita pelas vítimas e acolhida na sentença, revela atuação coordenada, com divisão de tarefas típica de empreitada conjunta, não se tratando de conduta isolada ou ocasional.

A circunstância de o corréu não ter sido identificado ou capturado não afasta, por si só, a incidência da majorante, desde que demonstrada a atuação conjunta, como ocorre na espécie.

A
jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que a configuração do concurso de pessoas prescinde da identificação ou responsabilização formal de todos os agentes, bastando a prova segura da atuação conjunta e do liame subjetivo.

Nesse sentido, tem-se assentado que:
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso.”
(HC nº 380.712/RS (2016/0314853-4), Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 24/2/2017).

No caso concreto, a prova dos autos evidencia que o apelante não agiu sozinho, mas em comunhão de esforços com terceiro, circunstância que legitima a incidência da causa de aumento prevista no
art. 157, § 2º, II, do Código Penal
.

Dessa forma,
mantém-se a majorante do concurso de pessoas
, tal como reconhecida na sentença.

III – DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

A defesa pleiteia a fixação de regime inicial mais brando, preferencialmente o aberto.

A pretensão, igualmente,
não merece acolhimento
.

Conforme se extrai da sentença, a pena foi fixada em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em razão da prática do
crime de roubo majorado
, circunstância que, por si só,
já afasta a possibilidade de fixação do regime aberto
, nos
termos do art. 33, § 2º, do Código Penal
.

Além do
quantum
de pena aplicado, verifica-se que o delito foi praticado
mediante grave ameaça e concurso de pessoas
, circunstâncias que revelam
maior reprovabilidade da conduta
e justificam a adoção de
regime inicial mais rigoroso
.

Nesse contexto, o
regime semiaberto
, fixado na origem, mostra-se
adequado
e
proporcional
às circunstâncias do caso concreto,
não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade a ser corrigida
.

A
jurisprudência
é pacífica no sentido de que a definição do regime inicial deve observar não apenas o montante da pena, mas também as circunstâncias judiciais e a gravidade concreta da conduta, nos termos do
art. 33, §3 º, do Código Penal
.

Neste sentido: “
Em relação ao regime inicial de cumprimento da reprimenda, é cediço que sua definição deverá respeitar os critérios erigidos nos §§ 2º e 3º do artigo 33 do Código Penal, conjugando-se a pena in concreto aplicada ao sentenciado com a análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP.”
(TJ/PA –
Apelação Criminal
– Nº 0093473-83.2015.8.14.0055 – Relator (a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/12/2018).

Dessa forma,
mantém-se o regime inicial semiaberto
, tal como estabelecido na sentença.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
MATHEUS HENRIQUE BOTELHO CORDEIRO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/06/2026